Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-66.2023.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004261-66.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSMARA DOS PASSOS CARVALHO - CPF: 779.102.062-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL INFERIOR AO MÍNIMO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito pelo Banco do Brasil S.A., após pagamento parcial inferior ao valor mínimo exigido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, sem autorização expressa da consumidora e realizado no mesmo dia do pagamento parcial, viola a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central e o direito à informação do consumidor; (ii) se houve cobrança indevida ou prática abusiva por parte do banco, a justificar a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não se constata abusividade na cláusula contratual que autoriza o parcelamento automático, quando previsto em fatura e comunicado de forma clara e ostensiva. 4. A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central admite o parcelamento antecipado do saldo devedor, antes mesmo do vencimento da fatura subsequente, desde que em condições mais vantajosas que o crédito rotativo. 5. Comprovado o pagamento de valor inferior ao mínimo exigido, e constando da fatura a informação de que nessa hipótese ocorreria parcelamento automático, não há ilicitude na conduta do banco. 6. A alegação de ausência de autorização ou comunicação prévia não se sustenta diante das condições contratuais expressamente indicadas na própria fatura, tampouco se demonstrou erro ou má-fé na cobrança. 7. A inexistência de conduta ilícita e a regularidade da cobrança afasta a repetição de indébito e o direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legal o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando realizado em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central e previamente informado ao consumidor na própria fatura. 2. A ausência de pagamento do valor mínimo da fatura autoriza o parcelamento automático, sem que se configure cobrança indevida ou ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
CDC, arts. 6º, III, e 42, p.u.; CPC, art. 373, I; Resolução BACEN nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, N.U 1031846-92.2024.8.11.0002, Rel. Des. Eulice Jaqueline Cherulli, j. 13.06.2025; TJMT, N.U 1017123-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
OSMARA DOS PASSOS CARVALHO
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida nº 1004261-66.2023.8.11.0013 proferida pelo juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., referente a parcelamento automático de fatura de cartão de crédito.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, considerando legal o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, fundamentando-se na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN e na ausência de comprovação de irregularidade ou danos morais.

A apelante alega que efetuou pagamentos parciais da fatura do cartão de crédito, contudo o banco apelado, sem sua autorização, realizou o parcelamento automático do saldo remanescente em 24 parcelas, gerando uma dívida superior à original. Sustenta que não foi informada previamente sobre essa operação e que o parcelamento foi realizado no mesmo dia do pagamento parcial, contrariando a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, que exige que o parcelamento ocorra somente após o vencimento da fatura subsequente.

Argumenta ainda que o parcelamento não trouxe vantagens ao consumidor, mas dobrou o valor do débito devido aos altos juros praticados pelo banco, e que não houve comunicação prévia sobre o parcelamento automático, violando o direito à informação e transparência nas operações financeiras.

O banco apelado, em suas contrarrazões (Id.297550445), defende a legalidade do parcelamento automático com base na Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, sustentando que a cobrança decorreu do uso do cartão pela apelante e do não pagamento integral da fatura.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 299306363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSMARA DOS PASSOS CARVALHO
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais nº 1004261-66.2023.8.11.0013 pelo juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
referente a parcelamento automático de fatura de cartão de crédito.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central reside na legalidade do parcelamento automático de fatura de cartão de crédito sem autorização expressa do consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 1º que "o saldo devedor da fatura do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento pós-pagos pode ser financiado na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente". O artigo 2º complementa que "após o vencimento da fatura subsequente, o saldo remanescente pode ser financiado por meio de crédito parcelado, desde que em condições mais vantajosas em relação à modalidade crédito rotativo".

A referida resolução foi editada com o objetivo de evitar o superendividamento dos consumidores, estabelecendo limites para a utilização do crédito rotativo, modalidade que notoriamente apresenta as taxas de juros mais elevadas do mercado. Assim, ao determinar que o saldo devedor não pago integralmente seja convertido em operação de crédito parcelado, com taxas mais vantajosas, o Banco Central buscou proteger o consumidor de juros excessivos e do acúmulo de dívidas.

No caso em análise, a apelante sustenta que o parcelamento automático foi realizado no mesmo dia do pagamento parcial da fatura, sem sua autorização prévia, o que configuraria prática abusiva por parte da instituição financeira.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que não há comprovação de que o banco tenha realizado a operação de forma irregular ou sem previsão contratual. O parcelamento automático decorreu da própria inércia da autora em quitar integralmente a fatura dentro do prazo previsto na regulamentação.

Verifica-se que na fatura do cartão de crédito expressamente consta que, se não for contratado o parcelamento ou for pago um valor que seja menor que o valor mínimo da fatura e superior ao valor da entrada indicada no campo Parcelamento Máximo, alertamos que no 5º dia útil após o vencimento o saldo devedor será parcelado automaticamente pelo BB em 24 vezes.

No caso concreto, a fatura com vencimento no valor total de
R$ 9.887,31
(Id. 297550390) tinha como pagamento mínimo de
R$ 5.977,90
e, conforme acima informado, realizado o pagamento menor que o mínimo o parcelamento seria automático, no caso 24 parcelas de R$ 547,29:

A apelante informa que efetuou o pagamento de
R$ 4.984,20,
ou seja, menor que o valor mínimo da fatura. Por essa razão, foi efetuado o parcelamento automático. Conforme consta na fatura do mês posterior:

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que o parcelamento automático, quando realizado conforme a regulamentação vigente, não configura ato ilícito, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. LEGALIDADE DO PARCELAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1.
O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não quitada integralmente até o vencimento, é legal e encontra amparo na Resolução nº 5.549/2017 do Banco Central do Brasil.

2. Cabe ao consumidor comprovar o pagamento de valores que alegadamente teriam quitado a fatura, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3. A ausência de comprovação de cobrança indevida e de lesão a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1031846-92.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO. CONFIGURADO.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. AUSÊNCIA DE REQUISITO CARACTERIZADOR DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O inadimplemento do acordo, acarreta o parcelamento automático do débito, conforme Resolução n. 4.549/2017 do BACEN. Ausência de lastro probatório dos prejuízos sofridos pela autora.

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1017123-02.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024 – grifo nosso)

Importante ressaltar que as instituições financeiras, ao disponibilizarem cartões de crédito aos consumidores, fornecem contratos que preveem expressamente a possibilidade de parcelamento automático do saldo devedor em caso de pagamento parcial da fatura. Tais cláusulas são válidas e eficazes, desde que redigidas de forma clara e ostensiva, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de que o parcelamento foi realizado no mesmo dia do pagamento parcial, sem aguardar o vencimento da fatura subsequente, observa-se que a Resolução nº 4.549/2017 estabelece em seu artigo 1º, parágrafo único, que "o financiamento do saldo devedor pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente, mas em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que tange à cobrança de encargos financeiros".

A fatura em questão tinha vencimento na data de
25/01/2022.
Segundo informado pela apelante em sua exordial, foram realizados quatro pagamentos nesse período, sendo no dia 26/01/2022 de R$ 2.300,00, R$ 1.500,00 e R$ 419,96; no dia , 31/01/2022 no importe de R$ 683,21 e no dia 01/02/2022 dois pagamento de R$ 175,00 e R$ 244,90. Todos após o vencimento da fatura.

Portanto, não há irregularidade no fato de o banco ter realizado o parcelamento antes do vencimento da fatura subsequente, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação ao crédito rotativo, o que se presume ter ocorrido no caso concreto, ante a ausência de prova em contrário.

Quanto à alegação de ausência de comunicação prévia sobre o parcelamento automático, cabe destacar que a própria sistemática do cartão de crédito, conforme regulamentação do Banco Central, já prevê essa possibilidade. O consumidor, ao aderir ao contrato de cartão de crédito, toma ciência das condições aplicáveis, incluindo a possibilidade de parcelamento automático em caso de pagamento parcial da fatura.
Inclusive, como já acima informado, na fatura do cartão constam a informações claras sobre as consequências do pagamento parcial, incluindo a incidência de juros e a possibilidade de parcelamento automático.

No que concerne ao pedido de repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente só se aplica quando há erro ou má-fé do fornecedor. No caso, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro na cobrança, pois o parcelamento automático seguiu a regulamentação aplicável e decorreu da ausência de pagamento integral da fatura.

No caso em análise, não há elementos que demonstrem que o banco tenha agido em desconformidade com a regulamentação aplicável ou com o contrato firmado entre as partes. O parcelamento automático decorreu da própria conduta da apelante, que optou por realizar o pagamento parcial da fatura, ciente das consequências dessa escolha.

Portanto, não há fundamento para declarar a inexistência do débito, determinar a repetição de indébito ou condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025